Tribunal: TJPA
Processo: 0009113-39.2018.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INEQUÃVOCAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÃÃO DO ÃDITO CONDENATÃRIO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. EXACERBAÃÃO. NÃO OCORRÃNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROVIMENTO 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas, pois as declaraÃ§Ãμes da testemunha ocular e da vÃtima sÃ£o firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descriÃ§Ã£o dos fatos e no reconhecimento do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada.2. O recorrente faz jus Ã aplicaÃ§Ã£o da atenuante da confissÃ£o, haja vista que este confessou o crime tanto em sede policial como em sede de instruÃ§Ã£o criminal, devendo ser reconhecida referida atenuante em favor do recorrente.3. Inexiste erro ou injustiÃ§a no tocante Ã aplicaÃ§Ã£o da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critÃ©rio trifÃ¡sico para a dosimetria da pena, nÃ£o havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009113-39.2018.814.0015
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL (2º Vara Criminal)
APELANTE: MARCOS NAZARENO BORGES DA SILVA (David Oliveira Pereira da Silva - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS INEQUÍVOCAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROVIMENTO
1. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da testemunha ocular e da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
2. O recorrente faz jus à aplicação da atenuante da confissão, haja vista que este confessou o crime tanto em sede policial como em sede de instrução criminal, devendo ser reconhecida referida atenuante em favor do recorrente.
3. Inexiste erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, pois, se constatado que o magistrado singular observou, prudentemente, os requisitos do art. 59 do CP, bem como foi obedecido o critério trifásico para a dosimetria da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito, restando, portanto, imune de reforma.
4
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO EM FAVOR DO APELANTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Insurge-se o apelante
MARCOS NAZARENO BORGES DA SILVA
, contra sentença que o condenou a prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II e 157, §2º - A, inciso I, do Código Penal, e pelo crime previsto no art. 244-B do ECA em concurso formal, a pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Noticia a exordial acusatória que, no dia 27 de julho de 2018, por volta das 05h55min, o denunciado Marcos Nazareno Borges da Silva, empunhando uma arma de fogo, na companhia do adolescente infrator João Carlos, o qual estava munido de uma arma branca (terçado), abordaram as vítimas Igra do Vale e Ítalo do Vale, quando estes se encontravam trafegando pela Alameda Imperial, bairro São José, quando, mediante violência e grave ameaça, subtraíram 02 (dois) aparelhos celulares, sendo um Iphone 5 e o outro um J5 Prime, uma bolsa com o valor de R$ 70,00 (setenta reais), bem levaram a motocicleta para fugirem do local do crime.

Acionada, uma guarnição da Polícia Militar passou a realizar diligências pelo local, logrando encontrar a motocicleta abandona e, posteriormente os meliantes foram presos em flagrante ainda com a res furtiva no poder do denunciado e do menor infrator, as quais foram entregues às vítimas.

Pelos fatos acima narrados, o ora recorrente foi denunciado como incurso na prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, inciso II e §2º, A, inciso I, do Código Penal (roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) e art. 244 - B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrado
a quo
julgada totalmente procedente a denúncia para condenar o acusado pelos crimes ao norte tipificados.

Irresignado com o referido
decisum
, o apelante recorreu desta com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, acompanhado de suas razões, onde pleiteia pela absolvição do recorrente, apesar deste não ter arguida pela defesa do apelante.

Alternativamente, requer a reforma da pena-base, para que esta fique em seu patamar mínimo legal.

Noutro giro, pede o reconhecimento da atenuante da confissão, visto que o apelante confessou o crime, bem como tal confissão fora usada pelo magistrado para condenar o recorrente.

Em contrarrazões (fls. 110/113), o Órgão Ministerial requer o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida, por seus jurídicos fundamentos.

Em parecer acostado às fls. 118/124, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja reconhecida a atenuante da confissão.

É o relatório
.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deste conheço.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

A defesa do recorrente requer seja observada a hipótese de absolvição, mesmo não sendo arguida no referido apelo.

Entretanto, a defesa em suas razões aduz que o apelante confessou a prática do crime. De fato, conforme verifico à fl. 12 dos autos, o acusado confessa a prática do delito contra as vítimas Igra Jhenif Cardoso do Vale e Ítalo Ruan Cardoso do Vale, bem como confessou em detalhes o crime ora em análise em sede de instrução criminal.

Ademais, como vislumbro dos autos, o recorrente e o menor infrator, foram presos em flagrante ainda de posse dos bens das vítimas. Logo, entendo ser inviável qualquer manifestação sobre uma possível absolvição do apelante.
2.
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

A defesa do recorrente
Marcos Nazareno Borges da Silva
requer o
reconhecimento da atenuante da confissão
, tendo em vista que o acusado confessou o delito em sede policial e em juízo, confissão esta que fora utilizada para fundamentar a condenação do recorrente.

Com razão o apelante, conforme passo a analisar.

Conforme verifico das declarações prestadas pelo recorrente em sede policial e em juízo, este confessou a autoria do crime pelo qual foi condenado, narrando com detalhes como se desenrolaram os fatos narrados na denúncia, bem como tais declarações foram utilizadas pelo magistrado
a quo
, razão pela qual pontuo que o apelante faz jus ao benefício previsto no art. 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal.

Ademais, na sentença condenatória acostada às fls. 91/98, mais precisamente à fl. 93, o magistrado de primeiro grau faz menção a confissão do apelante em sede de instrução criminal para fundamentar a condenação do réu.

Assim, reconheço referida atenuante da confissão, com o fito de aplicá-la por ocasião da dosimetria da pena.
3.
DA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE EM FACE DOS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa do recorrente, se insurgi, também, contra a pena-base aplicada em face dos crimes ao norte mencionados, argumentando que esta foi fixada muito além do limite devido, razão pela qual pleiteia sua redução para seu mínimo legal.

Ressalto, que o magistrado de primeiro grau realizou somente uma dosimetria da pena-base para os delitos de roubo qualificado e de corrupção de menores, aplicando-lhes a pena de 05 (cinco) e de 02 (dois) anos de reclusão, respectivamente.

Contudo, entendo que não tem razão a defesa em sua argumentação, pois anoto que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido 03 (três) circunstâncias desfavoráveis ao apelante, mostra-se correta a aplicação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, conforme calculado pelo magistrado sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

Noutro vértice, é certo que o magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o
quantum
de aumento da pena base, devendo respeitar, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que acredito ter agido corretamente, tendo em vista que o juízo de primeiro grau aumentou a pena-base em apenas 01 (um) ano, haja vista que a pena mínima cominada aos delitos de roubo qualificado e corrupção de menores é 04 (quatro) anos e 01 (um) ano de reclusão, respectivamente..

No caso em exame, diferentemente do que aduz a Defesa, o julgador não atuou de forma desproporcional. Ao contrário, prevalecendo-se do critério supra e analisando negativamente as circunstâncias judiciais, fixou escorreitamente a pena-base
em 05 (cinco) e de 02 (dois) anos de reclusão em face dos crimes de roubo qualificado e de corrupção de menores, respectivamente
.

Assim, com o reconhecimento da atenuante da confissão em face do recorrente, passo à nova dosimetria, nos seguintes termos:

Quanto ao crime de
roubo qualificado
.

Mantenho a análise
desfavorável das circunstâncias judiciais encontradas pelo magistrado de primeiro grau
, e, por consequência, a pena-base estabelecida na sentença em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, por se revelar proporcional e corretamente estipulada.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão, razão pela qual diminuo em 01 (um) ano, ficando a mesma em 04 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, mantendo-a temporariamente nesse patamar.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento previstas no inciso II do §2º (concurso de pessoas) e no §2º-A, inciso I (arma de fogo), do art. 157, do Código Penal.

Entretanto,
¿existindo pluralidade de qualificadoras, é possível a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda fase da dosimetria da pena¿
(HC 305.771/AP, 6ª T, rel. Sebastião Reis Júnior, 19/05/2016, DJe 07/06/2016).

Assim, considerando que a circunstância judicial do concurso de pessoas foi aplicada na primeira fase para qualificar o crime, reconheço a circunstância judicial do emprego de arma de fogo (art. 155, §2º-A, inciso I do CP), pelo que aumento a pena anteriormente encontrada em 2/3 (dois terços), ficando esta em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa

Relativamente ao crime de
corrupção de menor
, mantenho os mesmos critérios utilizados pelo magistrado de primeiro grau na dosimetria no crime de roubo, razão pela qual mantenho a pena-base aplicada em desfavor do apelante em 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da confissão, pelo que diminuo a reprimenda anteriormente encontrada em 01 (um) ano, ficando esta de forma temporária em 01 (ano) de reclusão em face do crime de corrupção de menores.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual a torno concreta e definitiva nesse patamar.

Conforme deduzido pelo juízo, tratando-se de concurso formal, e considerando que se trata de crimes diversos, aplico a reprimenda mais grave (roubo qualificado), e aumento a reprimenda corporal em 1/6 (um sexto), ficando a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 58 dias-multa, que a torno concreta e definitiva nesse patamar.

A reprimenda corporal deverá ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
apenas para reconhecer a atenuante da confissão em favor do apelante, e, consequentemente, redimensionar a pena aplicada
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 18 de maio de 2022.

Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator